Tribunal: TJMT
Processo: 1020107-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020107-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MARCELO PAULINO DA SILVA - CPF: 137.373.754-96 (INTERESSADO), Juízo de Direito da 1a Vara de Campo Novo do Parecis (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (IMPETRANTE), JOSE KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 702.879.331-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY GUIMARAES SILVA - CPF: 038.197.312-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ALEXANDRE SIQUEIRA MARCOLINO - CPF: 071.552.071-79 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MARCELO PAULINO DA SILVA - CPF: 137.373.754-96 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. COMPLEXIDADE DO CASO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INIDÔNEAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT), que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP), mantida após sentença de pronúncia. Sustenta
,
a defesa
,
excesso de prazo e ausência de fundamentos contemporâneos para a prisão, pleiteando a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente; (
ii
) aferir se estão presentes os requisitos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar diante da gravidade do crime e da necessidade de resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir:

1. A análise do excesso de prazo deve considerar a complexidade do feito, o número de réus, a produção de provas e a existência de pedidos defensivos que contribuam para o alongamento processual, não se admitindo mero cálculo aritmético do tempo de prisão.

2. A instrução processual foi encerrada com a sentença de pronúncia, estando pendente apenas a designação da sessão do júri, fase em que não se verifica constrangimento ilegal pela duração da prisão.

3. O crime imputado ao paciente possui elevada gravidade concreta, sendo imputada atuação articulada com outros corréus em execução de homicídio com premeditação, ocultação do cadáver e vínculo com organização criminosa, o que evidencia a periculosidade e a necessidade da custódia preventiva.

4. Os elementos dos autos, notadamente os próprios relatos do paciente e dos corréus, corroboram os indícios de autoria e materialidade, justificando a decretação da prisão com base no art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes à luz da periculosidade do agente e do risco à ordem pública, sendo inviável sua substituição.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido segundo juízo de razoabilidade, considerando a complexidade da causa, número de réus e condutas defensivas que impactem na duração do processo. 2. A gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando inidôneas e insuficientes diante da periculosidade do agente e da natureza do delito imputado.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 312 e art. 319 do Código de Processo Penal; art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 104.699/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, DJ 23/11/2010.

STJ –
AgRg
no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
14/03/2022.

TJMT – N.U 1003135-49.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01/04/2025, DJE 04/04/2025; N.U 1009105-30.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30/04/2025, DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FIL
HO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Marco
Antonio
Medeiros
d
a Silva em favor de

MARCELO PAULINO DA SILVA
, contra ato do Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT), que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos 1003586- 55.2024.8.11.0050, pronunciando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal (1003685-25.2024.8.11.0050).

A defesa narra que o paciente está preso desde 25/11/2024, sendo posteriormente pronunciado, e que tal período de segregação configuraria excesso de prazo. Alega que a prisão não seria mais necessária como forma de conveniência da instrução processual em razão de já ter sido prolatada sentença de pronúncia, bem como deveria ter sido concedida liberdade provisória ao paciente em razão da inexistência de fatos novos justificadores da prisão.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou conceder liberdade provisória com a imediata expedição de alvará de soltura, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
294543388, 294543389
, 294543390, 294543391, 294543392, 294543393, 294543395, 294543396, 294543398, 294543399, 294544851, 294544852, 294544853, 294544854, 294544855, 294544856, 294544857, 294544858,
294544859, 294544861
, 294544862

e 294544863
.

Liminar
i
ndeferida (Id.
294952365
).

As informações foram prestadas pelo

Juízo de origem
(Id.
295110385
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pel
a
denegação da ordem
(Id.
297799867
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

O impetrante postula a cessação do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, consubstanciado no excessivo lapso temporal para a realização da sessão do Tribunal do Júri destinada ao julgamento da causa, uma vez que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 25/11/2024.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao assentar que a aferição de
excesso de prazo

não pode ser feita de maneira aritmética
, mas deve considerar a
complexidade da causa, o número de acusados, a diversidade de provas a serem produzidas e a eventual contribuição da defesa para o retardamento da marcha processual
,
além de considerar que não há excesso quando encerrada a instrução processual, nos termos
do
q
ue dispõe o enunciado da
Súmula
52
do S
TJ
.

É importante ressaltar que o mero atraso no processo não constitui, por si só, justificativa suficiente para se deferir o relaxamento da prisão
.

Conquanto o excesso de prazo seja fator relevante para a revisão da prisão preventiva, especialmente se for considerado que o paciente está sendo privado de sua liberdade por um período além do razoável, certo
que
outros aspectos devem, também, ser avaliados, tais como a gravidade do crime, a periculosidade do paciente, a quantidade de acusados e testemunhas,
a necessidade de perícias, a complexidade do caso, que somente podem ser considerados diante do caso concreto.

Vale lembrar que nos casos de crimes dolosos contra a vida o procedimento é mais longo, pois possui duas fases judiciais, e já estando encerrada fase de pro
núncia, em breve deverá ser designada sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim,
verifico
que
apesar de ter sido
decretada a prisão do paciente,
o feito
tramita com prioridade em razão de se tratar de paciente preso, pois é uma garantia fundamental prevista na legislação brasileira aliada à garantia da duração razoável do processo, art. 5o, LXXVIII, da CF/88, que objetiva assegurar a celeridade processual e evitar a indevida prolongação da privação de liberdade sem uma resposta judicial definitiva,
dentro de prazo proporcional, de modo que não verifico
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo
, o que ocorreria

somente se a
dilação processual não fo
sse
justificável
.

Essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório de tempo transcorrido, devendo ser consideradas também as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Acerca do tema, tem-se
o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória
mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
(...) (STJ,
AgRg
no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio SaldanhaPalheiro,6a Turma,

DJE 14.3.2022)
.

Em
situação
análoga, o TJ
MT entendeu que:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, TORTURA, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AS TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A PRONÚNCIA DEVEM SER JULGADAS NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO SIMULTANEAMENTE A IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PROCEDIMENTO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM
. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS E O PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido], sequestro qualificado [grave sofrimento à vítima], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa armada, visando a revogação da custódia constritiva.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) ausência de dolo; (2) insuficiência de provas; (3) excesso de prazo; (4) inexistência de pressupostos da custódia cautelar; 5) semelhança fático-processual entre o paciente os corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

1. As matérias relativas à ausência do dolo de matar e insuficiência de provas para a pronúncia devem ser julgadas no recurso próprio, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal.

2. A ação penal tramita sob o procedimento escalonado do Tribunal do Júri, previsto para os crimes dolosos contra a vida, envolve 8 (oito) réus e a apuração de 4 (quatro) crimes [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, sequestro qualificado pelo grave sofrimento à vítima, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa armada], sendo evidente a complexidade da causa.

3. Os atos processuais produzidos [denúncia, citação, respostas à acusação e audiências de instrução, pronúncia e recebimento do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente e outros 3 (três) corréus] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar [mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses], não havendo atraso judicial a ensejar a liberdade do paciente.

4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto para evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

5. A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade.

6. A conduta atribuída ao paciente e aos corréus está contextualizada ao denominado “tribunal do crime”, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, a revelar maior periculosidade social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública.

7. As prisões preventivas dos corréus foram revogadas por terem sido impronunciados, ao passo que o paciente foi pronunciado e mantidas as prisões preventivas, de modo que não se identifica a semelhança entre as situações fático-jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

2. A forma de execução e motivação dos delitos [concurso agentes; emprego de arma de fogo; e agressão física de adolescente, a mando de organização criminosa] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública.

3. Se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontra em situação jurídica diversa inexiste ofensa ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados: – art. 121, §2o, I,
III, e IV
(duas vezes) c/c art. 14, II, c/c art. 148, §2o, ambos do CP, c/
c art.
16 da Lei no 10.826/2003 e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013;

Jurisprudência relevante: STJ, HC no 219.667/PI – Relatora Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 24.4.2014;
AgRg
no RHC n. 178.155/SP – Relatora Min. Laurita Vaz – 5.6.2023;
AgRg
no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno
Rissato
[Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023;
AgRg
no HC no 558.553/PB – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020;
AgRg
no HC no 727.068/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022;
AgRg
no HC 583110/RJ – Relator: Min.
Nefi
Cordeiro – 2.9.2020; HC 520805/MG –Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019; TJMT, HC N.U 1008446-31.2019.8.11.0000 – Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Terceira Câmara Criminal – 4.9.2019; HC 1021040-38.2023.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 21.11.2023; HC 1014406-60.2022.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.8.2022; Enunciado Criminal 50; HC no 107648/2016 – Relator: des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; HC 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019.

(N.U 1009105-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE
30/04/2025)

(grifos meus).

No caso dos autos, conforme informado pela autoridade apontada coatora,
a defesa fez pedido para produção de prova complexa, bem como o caso envolve três corréus, todos respondendo por crime doloso contra a vida, qualificado, com imputação de atuação coordenada e premeditada, em possível contexto de organização criminosa, o que contribui para a complexidade do caso e consequentemente demanda mais tempo de tramitação processual.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, ressalto que assim fundamentou a autoridade indicada coatora ao decretar a prisão preventiva:

In
casu
, há suspeitas de que os representados tenham praticado o crime de homicídio qualificado, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Graves e pavorosos são os fatos narrados nos autos.

Em relação à participação de MARCELO PAULINO DA SILVA, extrai-se dos autos que o representado, quando da sua prisão pelo crime de tráfico de drogas em autos diversos teria relatado, com riqueza de detalhes, como o crime objeto da presente representação teria ocorrido. Ele teria sido o responsável por vigiar a rotina da vítima, possibilitando e participando de sua captura, posterior assassinato e desova do corpo, de modo que teve participação direta no crime de homicídio, juntamente com os outros dois representados, JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS, alcunha CABEÇA e WESLEY

GUIMARÃES SILVA, alcunha BOLACHA.

Ainda de acordo com o interrogatório de MARCELO, JOSÉ e WESLEY teriam colocado a vítima dentro do porta-malas do veículo utilizado no transporte e, após chegarem ao local desejado, JOSÉ teria efetuado 04 (quatro) disparos de arma de fogo em direção à vítima, em seguida colocando-a, com o auxílio de WESLEY, novamente dentro do porta-malas do carro.

Ademais, JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS, alcunha CABEÇA e WESLEY GUIMARÃES SILVA, alcunha BOLACHA ainda foram presos em flagrante na cidade de Sorriso e, durante seu interrogatório, WESLEY teria confirmado que havia chegado à cidade vindo desta urbe, coincidentemente poucos dias após a ocorrência do homicídio investigado.

Os indícios de autoria dos 3 representados estão concretizados

nos próprios depoimentos prestados sem sede policial.

Dessa forma, analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que os representados não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não tornarão a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos meliantes, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum
libertatis
.

Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório de MARCELO PAULINO DA SILVA, WESLEY GUIMARAES DA SILVA e JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS, eventuais condições pessoais favoráveis não obstam sua manutenção no cárcere.

Assim, no caso em tela, entendo que nenhuma medida cautelar que não a prisão preventiva seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza do delito. Ademais, os indiciados não preenchem os requisitos trazidos pela Lei no 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para o crime pelo qual foram indiciados, qual seja, homicídio qualificado, extrapola o teto estabelecido de 04 (quatro) anos.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que:

(...).

Acrescenta-se, ainda, que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a prisão provisória. No entanto,
a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda o claustro cautelar, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do agente em relação à vulnerabilidade da vítima.

Assim, justifica-se a necessidade de decretação da prisão em razão do acautelamento da ordem pública, visto que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, DJ 23/11/10).

Ademais, não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos
que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do representado.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO PAULINO DA SILVA, WESLEY GUIMARAES DA SILVA e JOSÉ KLEYTOM OLIVEIRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 312

do Código de Processo Penal. (grifos meus).

Assim, verifica-se que um dos argumentos utilizados pela autoridade apontada coatora para decretar a prisão preventiva do paciente foi a gravidade concreta do delito, que se
mantém inalterado até o presente momento, sendo reforçados os indícios de autoria e materialidade com a prolação da sentença de pronúncia para que o paciente
e
os corréus sejam julgados pelo Tribunal do
Júri.

Do mesmo modo, revela-se inviável sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem, no caso concreto, inadequadas e insuficientes para atender às fi
nalidades da persecução penal.

Nesse sentido:

Uma vez demonstrada à necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso, sendo
irrelevante
predicados pessoais favoráveis
.
(N.U 1003135-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser den
egada a ordem de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcelo Paulino da Silva
, mantendo
-se

a prisão preventiva
decretada
por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025